Tribunal: TJSP
Processo: 1026717-02.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
da. Negócio desfeito. Dever de devolução da entrada pelo vendedor. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1026717-02.2018.8.26.0002; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2021; Data de Registro: 27/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/02/2021

Data de publicação:

27/02/2021

Ementa:
Apelação. Compra e venda de ponto comercial. Ação de rescisão contratual Ação de cobrança. Sentença de procedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo do réu. Autora que pleiteou a rescisão do contrato e devolução do valor da entrada, conforme previsto contratualmente, porque o contrato de locação do imóvel não se aperfeiçoou. Réu que alegou rescisão sem justa causa porque a

Ementa:
Apelação. Compra e venda de ponto comercial. Ação de rescisão contratual Ação de cobrança. Sentença de procedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo do réu. Autora que pleiteou a rescisão do contrato e devolução do valor da entrada, conforme previsto contratualmente, porque o contrato de locação do imóvel não se aperfeiçoou. Réu que alegou rescisão sem justa causa porque a autora não aceitou as outras opções de garantia oferecidas pela administradora do imóvel. Cláusula contratual que previa a obrigação do vendedor em apresentar o proprietário do imóvel e a compradora em apresentar fiador para um novo contrato de locação do imóvel em que estabelecido o ponto comercial, prevendo a devolução do valor de entrada, caso o contrato de locação não se firmasse. Condição resolutiva. Autora que comprovou que apresentou fiadora e não estava obrigada a aceitar as outras opções de garantia oferecidas. Contrato de locação que não se efetivou. Condição resolutiva implementada. Negócio desfeito. Dever de devolução da entrada pelo vendedor. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.